Tribunal: TJMT
Processo: 1020562-89.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020562-89.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAN DE JESUS MACEDO DA SILVA - CPF: 798.869.901-63 (EMBARGANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – PROTESTO –
OMISSÃO
– EXISTÊNCIA – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por WILLIAN DE JESUS MACEDO DA SILVA, contra o acórdão que deu provimento ao apelo proposto pela parte embargada.

A Embargante aduz omissão no julgado, pois foi omisso ao não dar a devida valoração/enfrentamento das provas e fatos, a exemplo do protesto (documentos em anexo), as quais demonstram a falta de excepcionalidade e a suposta causa para o seu provimento na interpretação de existência de problema no medidor, e insatisfação da embargante frente às cobranças.

Diante do exposto, requer o acolhimento destes Aclaratórios para suprir a omissão apontada.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC, porém a parte não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a Embargante.

Com efeito, neste recurso se busca, no âmago, perquirir o exame de fatos e fundamentos jurídicos, como bem destacados, a inserção do nome da embargante em protestos, presente no cartório 4º oficio de Rondonópolis/MT, como provados abaixo, e abordados desde a inicial.

Na sentença, o Juízo singular se baseou no pedido claro e objetivo, na declaração de extinção de tais débitos, haja visto que, se trata de exigência em débito não condizente com sua realidade consumerista, e que a cobrança em tela, é indevida, ou seja, o mesmo que consumo recuperado, termo usado pela recorrente, para cobrança.

Desta forma, não há outro caminho a seguir, senão a sentença proferida em todo o seu termo, tendo em vista que, os débitos exigidos, não foi capaz de demonstrar mediante documentos, serem legais pela forma em que é cobrada.

Sendo que, é pacificado, o entendimento do nosso Tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso que, tais perícias sem acompanhamento técnico, e do usuário, é de pronto “nulo”, seguindo orientação da ANEEL.

Portanto, a sentença proferida, detém o fundamento correto da exigência ilegal sobre a fatura do débito inexistente, uma vez que como se trata de consumo recuperado, temos já pacificado o entendimento do nosso Tribunal de Justiça de MT, o reconhecimento da inércia da requerida no rito a ser seguido, ao contraditório, uma vez que, as partes sempre, não é chamada a participar das perícias, e mesmo que fosse, não tem capacidade técnica para acompanhá-los, assim, sendo nulo todos os atos periciais apresentados pela ré\embargada.

Dispositivo

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar o vício apontado e emprestar-lhes efeito infringente, para manter a sentença incólume, tal como lançada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024